Tribunal: TJMT
Processo: 1021829-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1021829-42.2020.8.11.0000
Recorrente: UPL do Brasil Indústria e Comércio de Insumos Agropecuários S.A.
Recorrido: Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 82216451) interposto por UPL do Brasil Indústria e Comércio de Insumos Agropecuários S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 71475495):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - TUTELA DE URGÊNCIA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPOSSIBILIDADE – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE DE PRÉVIA RESCISÃO JUDICIAL DO CONTRATO – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO PROVIDO.
‘[...] É imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório. [...]’ (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1534185/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017)”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1021829-42.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador José Zuquim Nogueira, j. 09/12/2020, p. 22/01/2020).
Opostos embargos de declaração (id 72374957), estes foram rejeitados no acórdão de id 79793963.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de agravo de instrumento, interposto Indiana Agri Comércio de Exportação de Cereais Eireli, manteve a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência de reintegração de posse do imóvel objeto do litígio, posto na ação declaratória de rescisão contratual c/c reintegração de posse promovida por UPL do Brasil Indústria e Comércio de Insumos Agropecuários.
A parte recorrente alega violação:
a) ao artigo 474 do Código Civil, na medida em que o v. acórdão não reconheceu que a cláusula resolutiva expressa deve ser operada de pleno direito;
b) ao artigo 1o, § 2o, da Lei no 13.874/2019, pois as cláusulas do contrato foram aceitas pelas partes e consagram o princípio da livre pactuação, devendo, sempre, ser respeitado o negócio firmado pelas partes;
c) aos artigos 113, inciso V, e 421 do Código Civil, haja vista que o v. acórdão não prestigiou a interpretação do negócio jurídico considerando as informações disponíveis no momento da sua celebração, bem como que nas relações contratuais privadas, quando deve prevalecer o princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual; e
d) ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão de o v. acórdão proferido em sede de embargos de declaração não ter sanado as omissões indicadas pela recorrente.
Recurso tempestivo (id 63379474) e preparado (id 82319454).
Contrarrazões no id 85854994.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC – Súmula 284/STF
Na interposição do recurso especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (g.n.)
A partir da suposta ofensa aos artigos 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que “mesmo após a oposição dos Embargos de Declaração (fundamento no artigo 1.022, II, do CPC) não foram sanadas as omissões a respeito da aplicação dos artigos 113, inciso V, 421 e 474 do Código Civil, artigo 1o, § 2o da lei no 13.874/2019”.
No entanto, não apontou de forma específica e individualizada a suposta omissão do acórdão, isto é, por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte recorrente, contra a decisão do juízo de primeiro grau que deferiu o pedido de tutela de urgência de reintegração de posse do imóvel objeto do litígio, posto na ação declaratória de rescisão contratual c/c reintegração de posse promovida por UPL do Brasil Indústria e Comércio de Insumos Agropecuários.
Neste caso, por se tratar de decisão provisória, incide, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A ABSTENÇÃO/EXCLUSÃO DE INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração.
2. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento firmado pelo eg. Supremo Tribunal Federal na Súmula 735, consolidou-se no sentido de ser incabível, em princípio, recurso especial de acórdão que decide sobre pedido de tutela de urgência, admitindo-se, tão somente, discutir eventual ofensa aos próprios dispositivos legais que disciplinam o tema (art. 300 do CPC/2015, correspondente ao art. 273 do CPC/1973), e não violação a norma que diga respeito ao mérito da causa. Precedentes.
4. No caso, o Tribunal de origem entendeu ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, a fim de determinar a abstenção de inscrição ou a remoção dos nomes dos autores dos cadastros de proteção ao crédito, porque, na análise da cédula de crédito bancário, ficou demonstrado que a taxa de juros remuneratórios contratada (26,526% a.a.) não excede, em mais de 10%, o índice divulgado pelo Banco Central para o período da contratação (26% a.a.), não estando configurada a cobrança indevida ou excessiva.
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1574221/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 04/05/2020).
Portanto, no tocante à aventada violação aos artigos 474, 113, V, e 421 do Código Civil do Código Civil; e ao artigo 1o, § 2o, da Lei no 13.874/2019, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.